Tribunal: STF
Processo: RE 78329
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
- Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2.4.65. Não constitui nulidade a sua instauração por denúncia do Ministério Público em prejuízo da iniciativa do Juiz ou da autoridade policial. Jurisprudência do Supremo Tribunal. Recurso conhecido e provido.